Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700592-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela. Aduz a agravante que o auto de notificação contém erros grosseiros e está ilegível, o que impossibilita o exercício da ampla defesa no âmbito administrativo. Destaca a violação a ampla defesa e ao contraditório, além do dever de informação previsto pelo artigo 50, §1o, da Lei 9.784/99, que determina que a informação deve ser explícita, clara e congruente. Aduz, ainda, que do auto de notificação D 124909- AEU consta mês errado. Requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para determinar a reforma de decisão de origem e, consequentemente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base no artigo 1.019, inciso I, do Codigo de Processo Civil, determinar a suspensão dos efeitos do ilegível no auto de notificação D 124909-AEU, bem como para que seja determinado que o agravado se abstenha de qualquer ato fiscalizador e/ou punitivo em decorrência das supostas infrações nele descritas até que se julgue o mérito recursal; no mérito, requer seja dado integral provimento ao Agravo de Instrumento para, confirmando-se o pedido de tutela recursal, determinar a reforma da decisão agravada. É o Breve Relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela, é mister a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art.300, CPC). Não obstante a caligrafia sofrível do auditor que subscreveu o auto de notificação, é possível aferir do texto que a agravante foi autuada por exercer atividade extra “Bar e Café” e execução de música não prevista na licença de funcionamento, o que é, inclusive, corroborado pelo campo assinalado pelo fiscal “exercício de atividade econômica em desacordo com o licenciamento”. Não resta, pois, impossibilitado o direito de defesa na esfera administrativa, porquanto as informações permitem a compreensão das restrições e a motivação do ato. Com relação à data aposta no auto, não é possível qualquer afirmação nessa fase embrionária e sem que haja a oportunização do contraditório. No caso em tela, merece ser prestigiada a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, resguardando-se para o momento processual adequado a solução final de mérito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Comunique-se o Juízo de origem o teor da presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora